Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-37.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003583-37.2017.8.14.0032
APELANTE: DAMIAO PINHEIRO TORRES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2-
Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento firmou entendimento de
não ter havido a demonstração de má-fé por parte do banco apelado.

3-Recurso conhecido e improvido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DAMIÃO PINHEIRO TORRES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
(ID Nº. 2364874), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2329516
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO DA APOSENTADORIA DO AUTOR - NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE BANCO APELADO – PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A cobrança indevida implica no dever de restituir os valores pagos indevidamente, sendo que a repetição na forma simples é devida independente da comprovação de erro, já para o pleito de repetição em dobro, como no caso em questão, necessariamente, deve haver a comprovação de má-fé, ainda que se trate de ralação de consumo.

2-
A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a devolução em dobro está condicionada à prova da má-fé do credor.

3-
No caso em comento, a ilegalidade das cobranças, por si só, não comprova a má-fé do banco, sendo certo que o apelante não fez qualquer outro elemento de prova nesse sentido. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau,
“a
instituição bancária não agiu com dolo e sim de forma negligente quando deixou de atestar a veracidade da documentação apresentada pelo fraudador, logo não houve intensão direta de prejudicar o demandante.”

4-
Desta feita, não tendo havido a demonstração de má-fé por parte do banco apelado, conduta, aliás, que não se presume, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição de forma simples do valor indevidamente descontado da aposentadoria do ora recorrente.

5-Recurso conhecido e improvido.”

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso em relação a questão da inversão do ônus da prova, matéria por meio da qual se afastaria a obrigação de comprovar a má-fé para fins de demonstração de repetição de indébito em dobro.

Sustenta que os descontos indevidos nos parcos proventos de aposentadoria do recorrente, por si só demonstra a má-fé do banco embargado.

Por fim, requer que os vícios apontados sejam sanados, a fim de dar provimento aos declaratórios, para determinar a repetição de indébito em dobro.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2153125), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo embargante, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de
não ter havido a demonstração de má-fé por parte do banco apelado.

Ressalta-se que a parte embargante não trouxe, em sede de apelação, qualquer matéria relacionada à inversão do ônus da prova, motivo pelo qual não fora apreciada no v. acórdão ora embargado.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020